Tribunal: TJMT
Processo: 1015900-83.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015900-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KATRYNE DOS SANTOS CENTOMA - CPF: 050.240.341-12 (RECORRENTE), KATRYNE DOS SANTOS CENTOMA - CPF: 050.240.341-12 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1015900-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1015900-83.2024.8.11.0001

Recorrente: Katryne dos Santos Centoma

Recorrida
:
Hapvida Assistência Médica Ltda.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO COMPROVADA
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações. No caso em tela as declarações prestadas pela consumidora estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1015900-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1015900-83.2024.8.11.0001

Recorrente: Katryne dos Santos Centoma

Recorrida
:
Hapvida Assistência Médica Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Katryne dos Santos Centoma
.

Ação
de Indenização por Danos Morais
.

Origem:
1
°
Juizado Especial de Cuiabá.

Sentença (Id. 229488191):
julgou improcedente o pedido autoral, por ausência de provas capazes de ensejar a reparação pretendida.

Recurso Cível Inominado
(Id. 229488193): requer a reforma da sentença para serem julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1015900-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1015900-83.2024.8.11.0001

Recorrente: Katryne dos Santos Centoma

Recorrida
:
Hapvida Assistência Médica Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, por meio do qual pretende a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido que visava à condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão de suposta negativa de realização de procedimento cirúrgico.

Da narrativa inicial a autora informa que era consumidora do plano de saúde recorrido desde o ano de 2021, vindo pedir o cancelamento de seu plano em 25/01/2024, pelo número do protocolo 7707937.

Alega que em 07/11/2023 solicitou autorização para procedimentos cirúrgicos denominados “cesárea e laqueadura tubária”, que em tese seriam realizados pelo médico Dr. Júlio César no hospital credenciado do plano “Femina Hospital e Maternidade” conforme protocolo de 1107872321, contudo para sua surpresa ao receber a autorização dos procedimentos, verificou que foram direcionados a hospital diverso do solicitado, sendo o “Sociedade Hospitalar Nossa Senhora da Guia, e para outro médico, por nome de Dr. Miguel Claros que afirma não conhecer.

Aduz que por inúmeras vezes tentou solucionar o problema na esfera administrativa, conforme e-mail enviados, prints de conversas nos canais de atendimento via WhatsApp, números de protocolo do SAC - HAPVIDA, e inclusive registrou a reclamação junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar em Id. 229487194, contudo sem sucesso. Assevera que seu médico não era credenciado no plano, entretanto iria arcar com seus honorários, solicitando a empresa apenas para liberar os procedimentos a serem realizados no hospital Femina, já que este era credenciado, ainda sim teve o pedido negado.

Não havendo alternativa aceitou fazer os procedimentos os procedimentos no hospital Nossa Senhora da Guia, com o médico em que o plano Hapvida havia liberado, marcando para uma quarta feira, na data de 13/12/2023, no entanto dia 11/12/2023 entrou em trabalho de parto, e ao chegar ao hospital não havia médico plantonista e o médico indicado pelo plano sequer atendeu o telefone.

Diante do ocorrido, dada à urgência foi até ao Hospital Femina, onde foi atendida no pronto atendimento. Porém o plano de Saúde Hapvida, negou o pedido de laqueadura tubária solicitado pelo hospital, sendo realizada somente a cesárea.

A empresa recorrida por sua vez sustenta que a autora foi atendida em situação de urgência no dia 11/12/2023, em razão das circunstâncias imprevistas e necessidade de intervenção rápida. Afirmou que o médico plantonista responsável pela cirurgia não possuía qualquer informação sobre a laqueadura, ressaltou que não há objeção quanto à cirurgia de laqueadura podendo haver o agendamento para data futura. Para comprovar suas alegações, juntou e-mails e mensagens enviadas para a autora, onde autorizava o procedimento 31304010 - Laqueadura Tubária.

Da análise detida aos diversos documentos juntados pela autora, verifica-se em que pese as alegações da recorrente, não restou efetivamente demonstrada a negativa da empresa frente ao pedido da autora, isto porque não trouxe a negativa da recorrida em liberar o procedimento em caráter de urgência.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Ademais, o reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Nesse sentido o entendimento em caso análogo ao analisado:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. LAQUEADURA NO MOMENTO DA CESARIANA. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DANO MORAL IMPROCEDENTE. Impedimento à Esterilização no momento do parto conforme diretrizes da Agência Nacional de Saúde - ANS.
A realização de laqueadura tubária é vedada durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores, ou mediante cesárea indicada para fim exclusivo de esterilização. Cirurgia que não constitui procedimento de urgência ou emergência. Inexistência de autorização baseado em ato normativo.
Ausência de ofensa à honra da Autora. Improcedência da pretensão autoral mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 01589561420208190001, Relator: Des(a). REINALDO PINTO ALBERTO FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021)”.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA DA UNIMED. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. Em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização de serviços credenciados, o paciente usuário poderá solicitar o ressarcimento das despesas médico-hospitalares efetuadas, nos termos do artigo 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/98. No entanto, no caso dos autos, o apelante não comprovou a negativa de atendimento pelo Plano de Saúde, de modo que não faz jus ao ressarcimento pleiteado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO: 06609421520198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/03/2021)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais visto ser
incabível a condenação da empresa recorrida à indenização por danos morais, por ausência de prova da falha na prestação de serviço.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024